Tribunal: STF
Processo: ARE 1547423
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-26
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA DIREITO PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO PLENA INTEGRAL (GDPI). PROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO DA RÉ. 1. Gratificação de dedicação plena integral (GDPI), prevista no artigo 11, da Lei Complementar nº 1.191/12, revogada pela Lei Complementar 1.374/2022 que a substituiu por Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE). 2. Nova Gratificação, concedida mediante os mesmos requisitos, que redundou na redução de salário do servidor público. 3. Vedação expressa de redução de vencimentos conforme artigo 37, XV, da Constituição Federal. 4. Tese firmada no PUIL nº 0000127-95.2023.8.26.9001. 5. Ação procedente. 6. Recurso improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XV, e 39, § 9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A Gratificação de Dedicação Plena Integral (GDPI) foi instituída pela Lei Complementar nº 1.164/2012, aplicando-se referida verba aos profissionais integrantes do quadro do magistério, vinculados às escolas estaduais do programa de ensino integral, caracterizada pela exigência de prestação de 40 horas semanais de trabalho, em período integral.



    A Lei Complementar Estadual nº 1.164/12, por meio da qual foi instituído o Regime de Dedicação Plena e Integral RDPI aos integrantes do quadro do magistério paulista, assim dispõe:



    [...]



    A GDPI consubstancia vantagem pecuniária condicional pro labore faciendo, paga aos profissionais aos integrantes do quadro do magistério paulista que laborem em RDPI nas Escolas Estaduais de Ensino Médio de período integral, conforme já reconhecido no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n° 0000375-21.2017.8.26.9050, in verbis:



    [...]



    No caso dos autos, ainda que considerado o caráter transitório da gratificação e considerada a inexistência de direito adquirido à manutenção da forma de cálculo da remuneração, o que importaria em direito adquirido a regime jurídico, há que se observar a efetiva ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV) por ocasião da edição da Lei Complementar Estadual nº 1.374/22, que revogou a Legislação anterior e determinou, em seus artigos 61 a 65, a substituição da GDPI pela Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE), uma vez se tratar de gratificação concedida mediante os mesmos requisitos, a saber, prestação de serviço por quarenta horas semanais em regime de dedicação exclusiva.



    [...]



    A redução de vencimentos foi demonstrada na inicial (fls. 14/15), portanto, está caracterizada a inadmissível ofensa ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV).



    [...]



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente